Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-88.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS. PRAZO DECADENCIAL OPERADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de apelação interposta, em face de sentença que rejeitou a queixa-crime e extinguiu a punibilidade da querelada, ante a irregularidade da representação e a ocorrência da decadência.
3. A queixa-crime foi oferecida em 18/10/2023, objetivando imputar à querelada as condutas tipificadas nos artigos 139 e 140, do Código Penal, em decorrência de fatos ocorridos em 20/07/2023, além de reclamar os danos morais.
4. Em suas razões recursais a querelante sustenta a preclusão judicial e o princípio da segurança jurídica, porquanto o juízo “afirmou que a procuração estaria regular e logo após afirmou que não estaria".
5. Contrarrazões da querelada e manifestação da Procuradoria de Justiça pugnando pela manutenção do julgado.
6. Não se opera a preclusão sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas pelo juiz a qualquer tempo. No caso, configura-se a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, II, do CPP. Com efeito, a procuração outorgada não preenche os requisitos estabelecidos no art. 44 do CPP, porquanto não menciona o fato criminoso (ID 62528756).
7. Outrossim, trata-se de vício insanável porque expirado o prazo decadencial de 6 (seis) meses para a regularização da representação processual da querelante.
8. Destarte, transcorrido o lapso temporal de 6 (seis) meses, previsto na lei (art. 38 do CPP), opera-se a decadência do direito de queixa do ofendido ou de seu representante legal, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do agente, afastada a possibilidade de correção de qualquer defeito ou vício da queixa-crime.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.